Tribunal: TJSP
Processo: 0082282-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE NO MOMENTO DA PRISÃO – FALTA DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO EM RELAÇÃO A VÍTIMA INCAPAZ DE MACULAR A CONDENAÇÃO – POLICIAIS MILITARES

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE NO MOMENTO DA PRISÃO – FALTA DO RECONHECIMENTO EM JUÍZO EM RELAÇÃO A VÍTIMA INCAPAZ DE MACULAR A CONDENAÇÃO – POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO QUE O RECONHECERAM EM JUÍZO – PEQUENO ESPAÇO DE TEMPO ENTRE O CRIME E A PRISÃO E RÉU PRESO NA POSSE DO BEM QUE TAMBÉM CONFIRMAM A AUTORIA. PENA CORRETA. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RÉU AGRACIADO COM O REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.